Tribunal: TJPA
Processo: 0824050-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824050-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 151, V, DO CTN. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante apresentação de seguro-garantia, sob o fundamento de que tal hipótese não se enquadra no rol do art. 151 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se a sua apresentação, aliada aos requisitos da tutela de urgência, autoriza a concessão de medida com fundamento no art. 151, V, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 151 do CTN prevê, em seu inciso V, que a concessão de tutela provisória em ação judicial constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O rol do art. 151 do CTN é taxativo quanto às hipóteses legais, mas admite a suspensão por meio de tutela de urgência, desde que presentes seus requisitos.

O seguro-garantia não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito integral em dinheiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O seguro-garantia constitui meio idôneo de garantia do juízo, equiparado ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que cubra o valor do débito acrescido de 30%, nos termos do art. 835, §2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ (Tema 1203) veda a recusa imotivada do seguro-garantia quando idôneo e suficiente, sendo aplicável, por analogia, às demandas que discutem crédito fiscal.

A apresentação de garantia idônea, associada à probabilidade do direito e ao perigo de dano, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A negativa genérica baseada exclusivamente na literalidade do art. 151 do CTN desconsidera os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

A existência de risco de dano, consistente na impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal e nos efeitos do protesto da CDA, evidencia o perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia não constitui hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A apresentação de seguro-garantia idôneo pode fundamentar a concessão de tutela de urgência que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN.

A recusa do seguro-garantia exige demonstração de insuficiência ou inidoneidade, não sendo admitida negativa genérica.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, aliada à garantia integral do débito, autoriza a suspensão da exigibilidade e dos efeitos do protesto da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V, e art. 206; CPC, arts. 300 e 835, §2º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.203; STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, AgInt no REsp 2.158.109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Nº 0849710-22.2024.8.14.0301
, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante apresentação de seguro-garantia.

Consta dos autos que a decisão agravada (ID 31403408) indeferiu o pleito de tutela de urgência formulado pela parte autora, sob o fundamento de que o oferecimento de apólice de seguro-garantia ou fiança bancária não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, afastando, ainda, a aplicação do Tema 1203 do STJ ao caso concreto.

Em suas razões recursais (ID 31403399), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) a nulidade do crédito tributário por vícios no processo administrativo, especialmente por cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação válida; (iii) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante seguro-garantia; (iv) a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1203; (v) a idoneidade da apólice apresentada, com cobertura do valor integral do débito acrescido de 30%; (vi) a violação ao princípio da menor onerosidade; e (vii) o risco de dano consistente na impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal e prejuízo às atividades empresariais, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e dos efeitos do protesto da CDA.

Em decisão preliminar (ID 31560274), foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal, por meio do qual foi determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da CDA nº 45700014227, no valor de R$ 1.134.828,79, enquanto perdurar a vigência da apólice de seguro-garantia acostada aos autos, bem como a suspensão dos efeitos do protesto da referida CDA, lavrado no Cartório de Protesto de Títulos de Barcarena-PA, constante no Livro 0085, fl. 0047, sob nº 202445700014227; e, ainda, que a autoridade fazendária promova a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 33013859), o Estado do Pará defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) a taxatividade das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN; (ii) a inaplicabilidade do seguro-garantia para tal finalidade; (iii) a inexistência de ilegalidade na decisão agravada; e (iv) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, requerendo o desprovimento do recurso.

Contra a decisão que deferiu o pedido liminar, Estado do Pará ainda interpôs recurso de Agravo Interno (ID 33016420). Por oportuno, a parte contrária apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 34317341).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cumpre esclarecer que, em razão do julgamento de mérito, o recurso de Agravo Interno resta prejudicado, motivo pelo qual se passa à análise do mérito do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, no bojo de ação anulatória, mediante a apresentação de seguro-garantia judicial, bem como à análise da presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

DA NATUREZA JURÍDICA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Dispõe o art. 151 do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.”

A leitura do dispositivo revela que, embora o rol seja tradicionalmente compreendido como taxativo, a própria norma admite, no inciso V, a concessão de tutela provisória em outras espécies de ação judicial como hipótese apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A doutrina é firme nesse sentido. Leandro Paulsen leciona que:

“A tutela jurisdicional provisória, quando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pode ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, não se restringindo às hipóteses clássicas do mandado de segurança.”
(PAULSEN, Leandro. Direito Tributário Completo. Porto Alegre: Saraiva)

Assim, não se pode interpretar o art. 151 do CTN de forma estanque, ignorando a evolução do sistema processual civil, especialmente após o CPC/2015.

DA TUTELA DE URGÊNCIA E SEUS REQUISITOS

Nos termos do art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, verifica-se que a decisão anteriormente proferida nos autos originários chegou a reconhecer a presença dos requisitos para concessão da tutela, condicionando, todavia, a suspensão da exigibilidade ao depósito integral do débito.

Posteriormente, ao analisar o pedido de substituição da garantia por seguro-garantia, o Juízo a quo indeferiu o pleito sob fundamento exclusivamente legalista, sem análise concreta da idoneidade da garantia ofertada.

Tal circunstância revela uma aparente incongruência decisória, na medida em que os requisitos da tutela de urgência já haviam sido reconhecidos, restando controvertida apenas a modalidade de garantia.

DO SEGURO-GARANTIA COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO

O Código de Processo Civil, em seu art. 835, §2º, dispõe expressamente:

“§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

No mesmo sentido, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, admite expressamente o seguro-garantia como forma de garantia do juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.203, firmou entendimento no sentido de que o seguro-garantia não pode ser recusado de forma imotivada quando idôneo e suficiente. Vejamos:

“O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

Embora referido tema tenha origem em execuções fiscais, sua ratio decidendi – fundada nos princípios da menor onerosidade e da efetividade – admite aplicação analógica a outras demandas em que se discute crédito, como no caso da ação anulatória.

DA DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E GARANTIA DO JUÍZO

É necessário, contudo, estabelecer distinção técnica relevante.

O STJ possui entendimento consolidado de que o seguro-garantia não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário. Isso ocorre porque o rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) é taxativo, e o seguro-garantia não está entre as hipóteses listadas. Apenas o depósito integral em dinheiro teria esse efeito.

Este entendimento está firmado em diversos julgados, inclusive em sede de recurso repetitivo:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.
1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR.4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.(RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCÁRIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. 3. RECURSO PROVIDO.(REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral;III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.V ? a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI ? o parcelamento."3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis:"Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.""Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor."5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que:"tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.(...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos Administrativos nºs 15374.002156/00-73 e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da questão jurídica em debate na AO nº 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia ou, quando menos, caso V. Exa. entenda necessária a garantia da liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do CTN."(grifos no original) 8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários."9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento.12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(STJ - REsp: 1156668 DF 2009/0175394-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/12/2010) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor da decisão, nos autos de ação anulatória, que diante da apresentação de seguro-garantia pelo contribuinte, deferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso.Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.123.669/RS, Tema n. 237, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". III - Desse modo, embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN.IV - Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023;AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022;AgInt no REsp n. 2.058.723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. V -Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para fins de autorizar a exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de emissão da certidão positiva com efeito de negativa.VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2158109 SP 2024/0260446-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (grifo nosso)

Ocorre que, apesar de não suspender a exigibilidade do crédito, o seguro-garantia é um instrumento processual a ser considerado. Conforme dito acima, ele pode ser utilizado no âmbito de uma
tutela de urgência
(art. 151, V, do CTN), como um elemento que reforça a garantia do juízo e a reversibilidade da medida.

O STJ reconhece que, embora o seguro-garantia não suspenda a exigibilidade por si só, ele pode ser um fator decisivo para que o magistrado conceda uma liminar ou tutela antecipada que, essa sim, suspenderá a exigibilidade do crédito. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" ( REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020.3.
Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.4.
Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001275 PB 2022/0134553-0, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022) (grifo nosso)

Nesse sentido, a doutrina de Hugo de Brito Machado esclarece:

“A garantia do juízo, embora não se confunda com as hipóteses do art. 151 do CTN, pode ser considerada pelo magistrado como elemento relevante para a concessão de tutela provisória que suspenda a exigibilidade do crédito tributário.”
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros)

No caso dos autos, verifica-se que: há discussão judicial acerca da validade do crédito tributário, inclusive com alegação de vício no processo administrativo; a agravante apresentou seguro-garantia idôneo, com cobertura do valor do débito acrescido de 30%; há risco concreto de dano, consistente na impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal e restrições decorrentes do protesto da CDA; não há demonstração de prejuízo ao erário, considerando a existência de garantia integral.

Assim, a conjugação desses elementos evidencia a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizando a concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 151, V, do CTN.

A negativa genérica do Juízo de origem, fundada exclusivamente na literalidade do art. 151 do CTN, desconsidera a sistemática processual vigente e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

Diante do conjunto fático-probatório e do arcabouço jurídico aplicável, conclui-se que, embora o seguro-garantia não constitua, por si só, hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sua apresentação, aliada à presença dos requisitos da tutela de urgência, autoriza a concessão da medida com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN.

Assim, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a idoneidade da garantia apresentada e assegurar a suspensão dos efeitos do crédito tributário, inclusive quanto ao protesto da CDA e à emissão de certidão com efeitos de negativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, bem como dos efeitos do protesto da CDA, condicionada à manutenção do seguro-garantia apresentado

É como voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026